Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-39.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR AO CRUZAR A VIA PRINCIPAL, DE FORMA A INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO: CAUSA DETERMINANTE AO SINISTRO. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, Art. 34).

II. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente (culpa exclusiva do requerente, que trafegava “acima da velocidade” da via), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de acidente de trânsito registrado pela PRF de cunho conclusivo – ID. 16152435; fotos do local do acidente – ID. 16152567 e ss; oitiva de testemunha e informante – ID. 16152593) denota que o recorrente, ao sair do acostamento (conforme delineado no boletim da PRF), com a intenção de cruzar a via principal (duas faixas de rolagem com mesmo sentido de direção) “na tentativa de realizar um retorno irregular”, deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a interceptar a trajetória preferencial do veículo do requerente (KIA CERATO EX2) que trafegava regularmente, cujo motorista não teve tempo nem espaço para evitar a colisão da parte anterior do seu veículo na lateral mediana/posterior esquerda do GM/VECTRA GL.

III. No mais, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a “alta velocidade” do ex adversus, o que confirma a sua culpa exclusiva pelo evento danoso (CPC, Art. 373, II c/c CC, Arts. 186 e 944 e Código de Trânsito, Art. 34). Por conseguinte, deve arcar com a reparação dos danos materiais provocados no automotor do requerente.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Ressalta-se que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.